Tribunal: TJMT
Processo: 1015475-14.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1015475-14.2016.8.11.0041
Recorrente: ILMA MOREIRA DA SILVA
Recorrido: VANGUARD HOME CUIABA INCORPORACOES LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 79862469), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ILMA MOREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, com a seguinte ementa (id. 67721961):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DANOS EM IMÓVEL PROVOCADO POR VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES PROVINDOS DE APARTAMENTO VIZINHO SUPERIOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A prova técnica produzida comprova que o vazamento provinha do apartamento vizinho, na parte superior, de modo que o imóvel não possui nenhum dano estrutural ou falha de execução de projeto que pudessem atribuir a culpa da construtora pelos alagamentos relatados pela autora.
Ausente nexo causal entre os danos reclamados e conduta culposa imputada à ré. Conclusões técnicas não foram elididas de forma segura e convincente por outros elementos probatórios constantes dos autos.
(RAI n° 1015475-14.2016.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18.11.2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados e não conhecidos, conforme acordão de id 76061965.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta contra a sentença exarada pelo juízo da 7a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrida a: (a) consertar as infiltrações nos banheiros do apartamento da autora/ recorrente, bem como as demais constantes no imóvel, originários por erros construtivos, (b) ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Por fim, condenou a recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
A Câmara julgadora deu provimento à Apelação da construtora, ora recorrida, ao argumento de que “Conforme comprova o laudo técnico lavrado por engenheiro civil Márcio do Nascimento de Ferreira, contratado pela construtora, quando da vistoria técnica realizada (id. 11804102), restou constatado que a infiltração existente no teto do banheiro da suíte do apartamento da Requerente/Apelante, não foi ocasionado por vício de construção”. (id- 67721961).
Asseverou o órgão fracionário recorrido, ainda “Dessa forma, não comprovado o nexo causal entre os danos reclamados pela autora e a conduta culposa imputada à construtora, uma vez que as conclusões técnicas não foram elididas de forma segura e convincente por outros elementos probatórios constantes dos autos, deve ser afastada a responsabilidade imputada a recorrente”. (id- 67721961)
A recorrente alega em suas razões violação aos artigos 14, caput e 26, ambos do Código de Defesa do Consumidor e artigos 371, 389 e 489, §1o, IV CPC, ao argumento de não terem sido analisadas as seguintes teses: (i) Existência de vício oculto no imóvel, pois os problemas aconteceram pouco após dois anos e dois meses da entrega, sem perder de vista que a garantia concedida ao imóvel era de 03 anos (ii) O laudo apresentado pela recorrente (id 53262098), elaborado por engenheiro civil, no qual atesta-se a ausência de correta vedação dos ralos dos banheiros e a existência problemas estruturais no apartamento”.
Argumenta que o enfrentamento de suas teses recursais seria capaz de reverter o resultado do julgamento, razão pela qual requesta pela nulidade do acordão, a fim de que seja reanalisado o feito.
Recurso tempestivo (id. 55886951) Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 80009483. Contrarrazões (id. 82517974) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da análise do efeito suspensivo.
A recorrente argumenta que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que a recorrente está prestes a suportar ônus que não lhe é devido, haja vista que o acordão recorrido determinou a inversão do ônus sucumbencial, ao reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes o pleito exordial”. (ID 79862469).
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, em especial de que há execução dos honorários proposta em virtude do resultado deste processo, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de “existência de risco de dano grave”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Passo agora ao juízo de admissibilidade recursal.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 489§1o inciso IV do CPC- Pressupostos satisfeitos.
A partir da suposta violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado especificamente quanto aos argumentos deduzidos nas contrarrazões da apelação e embargos de declaração, os quais seriam suficientes para, em tese, infirmar a conclusão adotada no aresto.
Nesse contexto, a recorrente afirma que a Câmara julgadora não analisou o laudo elaborado pelo engenheiro civil Ricardo Vicente Menacho – CREA/MT 016988, constante do id 53262098, no qual o profissional registrou “a ausência de correta vedação dos ralos dos banheiros e a existência problemas estruturais no apartamento”, bem como que estes fatos originaram os problemas de infiltração ora questionados.
Embora interpostos embargos de declaração para que se manifestasse quanto ao ponto impugnado, a Câmara julgadora manifestou-se nos termos que se seguem (id – 74024950):
“Como visto, sustenta a Embargante que esta restaria evidenciada omissão, quanto à análise das provas documentais, omissão quanto a aplicabilidade do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e omissão quanto a aplicabilidade do artigo 389 do CPC.
Nota-se claramente que a Embargante busca na verdade uma reanálise da prova produzida e rediscussão de matéria já apreciada, ou seja, se houve ou não vícios de construção.
“O acórdão embargado (Id. 67721964), ao contrário do que sustenta a Embargante, consta clara fundamentação, menção e valoração das provas produzidas durante a instrução.
Conforme comprova o laudo técnico lavrado por engenheiro civil Márcio do Nascimento de Ferreira, contratado pela construtora, quando da vistoria técnica realizada (Id. 11804102), restou constatado que a infiltração existente no teto do banheiro da suíte do apartamento da Requerente\Apelante, não foi ocasionado por vício de construção.
O laudo técnico demonstra que não se trata de problema estrutural, não se trata de problema no material utilizado, e muito menos de erro ou falha no projeto ou de execução da rede hidráulica do empreendimento ou da unidade.
O laudo técnico apurou que a infiltração tem origem no apartamento do piso superior (apartamento 4104), em razão de obstrução da tubulação de escoamento da caixa sifonada por parte daquele condômino”. (...) Nessas condições, a prova pericial produzida que não foi contrariada por outra de igual importância para casos como o dos autos, concluiu pela inexistência de vícios de construção, razão pela qual a pretensão indenizatória foi bem afastada.
O imóvel não possui nenhum dano estrutural ou falha de execução de projeto que pudessem atribuir a culpa da construtora pelos alagamentos relatados pela autora.
A existência de infiltração em apartamento proveniente da má conservação de apartamento situado em andar imediatamente superior gera para o proprietário deste a obrigação de indenizar os danos materiais decorrentes de tal infiltração. (grifei).
Neste tirocínio, é possível constatar que o acordão recorrido reformou a sentença de piso lastreado em laudo apresentado pela construtora, ora recorrida, deixando de compará-lo com àquele apresentado pela recorrente, cuja conclusão apontava que a responsabilidade pelo problema questionado é atribuível à Vanguard Home, pois decorrentes de vício de construção.
Asseverou o órgão fracionário, ainda, que “a prova pericial produzida não foi contrariada por outra de igual importância para casos como o dos autos”, o que de fato não ocorreu.
Portanto, é necessário um cotejo analítico detido de ambas as provas, para só então, de forma fundamentada, acolher uma em detrimento da outra.
Não há como negar que a análise da prova apresentada pela recorrente seria, em tese, capaz de reverter o resultado do julgamento, tendo em vista que ela foi um dos fundamentos utilizados para a procedência da ação na instancia originária.
Desse modo, como tal argumento não foi analisado, tal circunstância aparenta ser suficiente para afrontar o disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CREDENCIADO A SINDICATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO E DA ENTIDADE SINDICAL.OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. No recurso em julgamento, a controvérsia reside sobre a possibilidade de responsabilizar o sindicato, solidariamente com o advogado a ele credenciado, por ato negligente praticado pelo causídico.
2. É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, IV, do CPC/2015).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido.
4. Recurso especial conhecido e provido, com o retorno dos autos à Corte de origem.
(REsp 1908213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça